Tribunal: STF
Processo: ADPF 1140
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Trata-se de ação de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB Nacional - com pedido de medida liminar, por meio da qual se impugna decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE/PB) nos autos do processo de nº 0600628-30.2020.6.15.0060, que, ao cassar toda a chapa proporcional do Partido Cidadania do Município de Pedro Régis/PB, tornou a Câmara Municipal unipartidária. 



O autor alega que “a lesão restou cristalinamente configurada mediante o Acórdão nº 16085693 proferido nos autos do processo de nº 0600628-30.2020.6.15.0060, pelo TRE/PB, ao ferir contundentemente os preceitos fundamentais do pluralismo político e o pluripartidarismo, ambos previstos na Constituição Federal de 1988”. 



Noticia que o Tribunal Regional Eleitoral determinou como sanção a cassação dos registros e dos diplomas de todos os candidatos proporcionais das eleições 2020, vinculados ao DRAP do Partido CIDADANIA, no município de Pedro Régis-PB, com a consequente anulação dos votos atribuídos à referida agremiação partidária e a retotalização dos quocientes eleitoral e partidário e que “o cumprimento da referida sanção implicou na cassação de todos os 04 (quatro) vereadores eleitos pelo Partido CIDADANIA, assim como dos respectivos suplentes daquele Partido”. 



Afirma que, em razão disso, 



“o Poder Legislativo municipal, que atualmente conta com um total de apenas 9 vereadores, sendo 4 vereadores do CIDADANIA e 5 vereadores do Partido PROGRESSISTAS, passará a ser composto com todos os seus vereadores de uma única agremiação (PP), tornando-se uma Câmara Municipal unipartidária, visto que os vereadores que sairiam seriam do Partido CIDADANIA e entrariam outros apenas do Partido PROGRESSISTAS”.



Ressalta que, no Município de Pedro Régis/PB, apenas os partidos Cidadania e Progressistas lançaram candidatos a vereadores nas eleições municipais de 2020, conforme se verifica do resultado eleitoral disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral e, a prevalecerem as consequências do ato judicial ora questionado, serão malferidos os preceitos fundamentais do pluralismo político e o pluripartidarismo, ambos previstos na Constituição Federal de 1988.



Alega estar demonstrado o cumprimento do requisito da subsidiariedade, previsto no art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99, uma vez que não há outro meio adequado de tutela de ordem constitucional pelo Supremo Tribunal Federal para sanar a grave e evidente lesão a princípios e preceitos fundamentais da Constituição, sendo a hipótese de ajuizamento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



Postula a concessão de liminar, afirmando estarem presentes os requisitos do periculum in mora, pelo fato de que o acórdão ter sido publicado no dia 26 de março de 2024, de modo que a sanção imposta se encontra na clara iminência de cassação e o ferimento dos preceitos fundamentais supramencionados, o que justifica a urgência da presente arguição.



Suscita a presença do fumus boni juris, pela tese de que a ocupação da Câmara Municipal por parlamentares de apenas um partido político, por força de decisão judicial, em pleno ano eleitoral, comprometerá a lisura do processo eleitoral, ante a manifesta ofensa à paridade de armas e liberdade de voto do eleitor. 



Requer a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos e sanções do Acórdão de ID. 16085693 proferido nos autos da ação 0600628-30.2020.6.15.0060. 



No mérito, requer a procedência da presente arguição, ratificando-se a medida cautelar eventualmente concedida e, “em observância aos princípios do pluralismo político e do pluripartidarismo, seja fixada a seguinte tese constitucional: Eventual cassação de chapa proporcional por decisão do Poder Judiciário deve observar, necessariamente, os princípios do pluralismo político e do pluripartidarismo, de modo a se evitar que os efeitos concretos da sanção judicial resultem no unipartidarismo no âmbito do respectivo Poder Legislativo, em violação à soberania popular”. 



Em 10 de abril de 2024, proferi o seguinte despacho (Edoc. 8): 



“Sublinho as peculiaridades fáticas e jurídicas do caso em tela, que envolve as sanções chanceladas por esta Corte no julgamento da ADI n. 6338, da relatoria da Ministra Rosa Weber, quais sejam, a declaração de nulidade dos votos atribuídos à chapa proporcional e a punição de todos os envolvidos na prática de fraude à cota de gênero.



A relevância da questão debatida na presente arguição enseja a aplicação analógica do rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/99, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo. 



Solicitem-se informações à parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias. 



Em seguida, abra-se vista, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República.



Após, venham conclusos”.



    A Advocacia-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento e, ultrapassada tal barreira, pela improcedência da arguição, nos termos a seguir sintetizados (Edoc. 13): 



    “Eleitoral. Impugnação de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba que, após constatar a ocorrência de fraude à cota de gênero (artigo 10, § 3º da Lei nº 9.504/1997) em razão do lançamento de candidaturas femininas fictícias, determinou a cassação dos registros e dos diplomas de todos os candidatos proporcionais vinculados ao DRAP do Partido CIDADANIA, nas eleições de 2020, no município de Pedro Régis-PB, com a consequente anulação dos votos atribuídos à referida agremiação partidária e a retotalização dos quocientes eleitoral e partidário. Alegação de ofensa aos preceitos fundamentais do pluralismo político e do pluripartidarismo (artigos 1º, inciso V; e 17, da Constituição Federal). Preliminarmente. Inobservância ao requisito da subsidiariedade. Mérito. A decisão impugnada aplicou estritamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (ADI nº 6338, DJe de 07/06/2023). A consequência prática do cumprimento do acórdão atacado - representação unipartidária na Câmara Municipal - não justifica o afastamento do precedente da Suprema Corte. A adoção da tese constitucional proposta pelo requerente criaria, na prática, salvo-conduto para o descumprimento da cláusula de reserva de gênero em situações análogas à espécie, o que caracteriza inegável retrocesso institucional e ofensa aos princípios da cidadania, do pluralismo político e da isonomia (artigos 1º, incisos II e V; e 5º, inciso I, da Carta Federal). Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido”.



    O parecer da Procuradoria-Geral da República foi exarado no mesmo sentido da AGU. Confira-se (Edoc. 16):



    Eleitoral. Impugnação de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba que, após constatar a ocorrência de fraude à cota de gênero (artigo 10, § 3º da Lei nº 9.504/1997) em razão do lançamento de candidaturas femininas fictícias, determinou a cassação dos registros e dos diplomas de todos os candidatos proporcionais vinculados ao DRAP do Partido CIDADANIA, nas eleições de 2020, no município de Pedro Régis-PB, com a consequente anulação dos votos atribuídos à referida agremiação partidária e a retotalização dos quocientes eleitoral e partidário. Alegação de ofensa aos preceitos fundamentais do pluralismo político e do pluripartidarismo (artigos 1º, inciso V; e 17, da Constituição Federal). Preliminarmente. Inobservância ao requisito da subsidiariedade. Mérito. A decisão impugnada aplicou estritamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (ADI nº 6338, DJe de 07/06/2023). A consequência prática do cumprimento do acórdão atacado - representação unipartidária na Câmara Municipal - não justifica o afastamento do precedente da Suprema Corte. A adoção da tese constitucional proposta pelo requerente criaria, na prática, salvo-conduto para o descumprimento da cláusula de reserva de gênero em situações análogas à espécie, o que caracteriza inegável retrocesso institucional e ofensa aos princípios da cidadania, do pluralismo político e da isonomia (artigos 1º, incisos II e V; e 5º, inciso I, da Carta Federal). Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido.



    Foram prestadas informações pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE/PB), no Edoc. 11.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), introduzida no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional nº. 03/93, está prevista no art. 102, § 1º do Texto Constitucional e representa uma das formas de exercício do controle concentrado de constitucionalidade. Regulada pela Lei nº. 9.882/99, tem como principal objetivo a garantia da supremacia constitucional e da segurança jurídica.



    Na presente arguição, o requerente questiona decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE/PB), proferida nos autos do processo de nº 0600628-30.2020.6.15.0060, por meio da qual foi julgada procedente investigação judicial eleitoral (AIJE), ajuizada com base em fraude à cota de gênero no pleito de 2020 e, por conseguinte, cassada toda a chapa proporcional do Partido Cidadania do Município de Pedro Régis/PB e, assim, tornado a Câmara Municipal unipartidária. Reproduzo a ementa do aludido julgado (Edoc. 5):



    RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. ABUSO DE PODER. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10 § 3º DA LEI Nº 9.504/1997. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E EXCLUSÃO DA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA PELO JUÍZO “A QUO”. RECURSO ADESIVO MANEJADO PELA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. PRELIMINAR DEVIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESPROVIMENTO. RECURSO INDEPENDENTE APRESENTADO PELOS INVESTIGANTES. DESENTRANHAMENTO DAS PEÇAS E DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA EXCLUÍDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUSPEIÇÃO E CONTRADITA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELOS INVESTIGADOS. AFASTAMENTO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. VOTAÇÃO ZERADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NÃO DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGANDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DAS CANDIDATURAS FICTÍCIAS. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. PROVIMENTO DO RECURSO, EM HARMONIA COM A MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. (Grifei).



    Eis o teor das informações prestadas pelo TRE/PB (Edoc. 11), acerca da mencionada investigação judicial eleitoral: 



    Em resposta ao Ofício eletrônico nº 6531/2024, oriundo da Secretaria Judiciária desse Supremo Tribunal Federal, apresento informações acerca do ato impugnado pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.140-PB: 



    1. Como apresentado na inicial da ação que tramita nesse Supremo Tribunal Federal, o Partido Socialista Brasileiro - PSB Nacional se insurge contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (Processo PJe nº 0600628-30.2020.6.15.0060), que reconheceu a prática de abuso de poder, consubstanciada na fraude à norma prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 (cota de gênero), resultando na cassação dos registros e dos diplomas de todos os candidatos proporcionais (eleições 2020) vinculados ao DRAP do Partido CIDADANIA, no município de Pedro Régis-PB, com a consequente anulação dos votos atribuídos à referida agremiação partidária e a retotalização dos quocientes eleitoral e partidário; 



    2. Como efeito da referida decisão, todos os candidatos vinculados ao Partido CIDADANIA tiveram seus votos anulados e, após realizada a retotalização dos votos, a Câmara de Vereadores do Município de Pedro Régis-PB ficou composta por vereadores filiados a um único partido, em razão de na última eleição terem concorrido apenas os partidos PROGRESSISTAS e CIDADANIA e o total de votos anulados não ter ensejado a realização de eleições suplementares; 



    3. Há de se esclarecer, contudo, que a decisão contestada tão somente aplicou o disposto no art. 10, § 3º da Lei 9.504/1997 (Lei das eleições), que prevê cota mínima de gênero nas eleições proporcionais, e o art. 22, inc. XIV, da LC 64/1990 (Lei de Inelegibilidade), que trata dos efeitos da procedência de representação eleitoral aplicável à matéria de cota de gênero, sendo pacífica a Jurisprudência dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral, quanto ao alcance dos efeitos da procedência representação eleitoral sobre cota de gênero, verbis: 



    “[...] 13. Impõe–se manter a cassação do diploma dos vereadores eleitos pela grei, na condição de beneficiários do ilícito, pois, como esta Corte já assentou em diversas oportunidades, a fraude à cota de gênero macula toda a chapa e torna inadmissível que se preservem quaisquer votos por ela obtidos. Precedentes. [...]” (Ac. de 16.2.2023 no AgR-REspEl nº 060164691, rel. Min. Benedito Gonçalves.); 



    4. Ressalte-se que esse entendimento mostra-se consonante ao que já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6338-DF, quando julgou adequada a interpretação do art. 10, § 3º da Lei 9.504/1997 c/c o art. 22, inc. XIV, da LC 64/1990, no sentido dos efeitos da procedência de representação eleitoral sobre cota de gênero atingirem todos os candidatos da chapa contaminada pela fraude, como forma de adimplemento de ação afirmativa. Assim, a tese trazida à discussão pelo PSB Nacional visa mitigar o alcance da lei eleitoral, apresentando fundamentos contraditórios ao que já decidiu esse Supremo Tribunal Federal; 



    5. Registre-se que o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em seu histórico, julgou cerca de 40 casos envolvendo fraude à cota de gênero, resultando na cassação de aproximadamente 108 diplomas, estando o acórdão impugnado fundamentado nos mesmo parâmetros legais das decisões que o antecederam, não mostrando pertinência os argumentos apresentados pelo PSB Nacional. 



     



    Como se vê, a decisão ora impugnada, ao julgar procedente investigação judicial eleitoral, motivou sua procedência com base no acervo probatório dos autos, aplicando as consequências oriundas do descumprimento da política afirmativa de gênero prevista no art. 10, § 3º da Lei 9.504/1997 c/c o art. 22, inc. XIV, da LC 64/1990, determinando a cassação dos diplomas de todos os candidatos da chapa contaminada pela fraude, como forma de adimplemento de ação afirmativa. 



    Ressalte-se, inicialmente, que esta Corte Constitucional admite a impugnação de decisões judiciais por meio de ADPF desde que não transitadas em julgado. Esse é o entendimento perfilhado na ADPF 249-AgR/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão de julgamento foi ementado nos seguintes termos:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – POSTULADO DA SUBSIDIARIEDADE – INOBSERVÂNCIA – INVIABILIDADE DE REFERIDA AÇÃO CONSTITUCIONAL – DOUTRINA – PRECEDENTES – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, MEDIANTE ADPF, DE DECISÕES JUDICIAIS, DESDE QUE NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – CONSEQUENTE OPONIBILIDADE DA COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL À ADPF – PRECEDENTE – O SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA ‘RES JUDICATA’ – RELAÇÕES ENTRE A COISA JULGADA MATERIAL E A CONSTITUIÇÃO – RESPEITO PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL, MESMO QUANDO A DECISÃO TENHA SIDO PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADPF: AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO DISPÕE DE FUNÇÃO RESCISÓRIA – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE CARACTERIZADA POR JULGAMENTOS CONFLITANTES DE ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS DIVERSOS: PRESSUPOSTO NECESSÁRIO E ESSENCIAL AO VÁLIDO AJUIZAMENTO DA ADPF – AUSÊNCIA, NO CASO, DE QUALQUER ESTADO DE INCERTEZA OU DE INSEGURANÇA NO PLANO JURÍDICO, NOTADAMENTE PORQUE JÁ DIRIMIDO O DISSENSO INTERPRETATIVO PELO STF – FORMULAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA SÚMULA 652/STF – DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (destaquei). 



    No presente caso, contudo, mostra-se incabível a via concentrada ora eleita, porquanto a parte requerente pretende desconstituir decisão judicial que poderia ter sido impugnada pelas vias recursais cabíveis, acobertada pelo trânsito em julgado e cujos efeitos já se exauriram, com o término da legislatura municipal deflagrada após as eleições de 2020, não sendo admitida esta arguição com viés rescisório. 



    Quanto à inviabilidade da ADPF no caso em apreço, colaciono os seguintes precedentes:



    “5. Com efeito, certo é que a arguição de descumprimento de preceito fundamental é de natureza nitidamente abstrata. Natureza resultante, inclusive, da própria legitimação ativa de que trata o inciso I do art. 2º da Lei 9.882/1999. Daí constituir-se em via processualmente acanhada e excepcional de controle de atos do Poder Público. Pelo que não se pode admitir seu conhecimento sem que sejam bem observados os respectivos pressupostos legais. Tanto é assim que este Supremo Tribunal Federal vem negando seguimento às argüições ajuizadas como sucedâneo recursal ou de ação rescisória (ADPFs 18 e 83).” (ADPF 224/DF, Relator: Min. AYRES BRITTO. Julgamento: 18/04/2011).



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. VINCULAÇÃO DO REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS AO SALÁRIO MÍNIMO. COISA JULGADA. NORMAS QUE PERDERAM SUA VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O presente caso objetiva a desconstituição de decisões judiciais, dentre as quais muitas já transitadas em julgado, que aplicaram índice de reajuste coletivo de trabalho definido pelos Decretos Municipais 7.153/1985, 7.182/1985, 7.183/1985, 7.251/1985, 7.144/1985, 7.809/1988 e 7.853/1988, bem como pela Lei Municipal 6.090/86, todos do Município de Fortaleza/CE. Este instituto de controle concentrado de constitucionalidade não tem como função desconstituir coisa julgada. II - A argüição de descumprimento de preceito fundamental é regida pelo princípio da subsidiariedade a significar que a admissibilidade desta ação constitucional pressupõe a inexistência de qualquer outro meio juridicamente apto a sanar, com efetividade real, o estado de lesividade do ato impugnado. III - A ação tem como objeto normas que não se encontram mais em vigência. A ofensa à Constituição Federal, consubstanciada na vinculação da remuneração ao salário mínimo, não persiste nas normas que estão atualmente em vigência. IV - Precedentes. V - A admissão da presente ação afrontaria o princípio da segurança jurídica. VI - Agravo regimental improvido.” (ADPF 134 AgR-terceiro/CE. Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgamento: 03/06/2009. Tribunal Pleno) 



    “CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI Nº 3.624/89, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL A OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR ACORDO COLETIVO CELEBRADO COM DIVERSAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. NÃO-CONHECIMENTO. 1. O acordo coletivo de trabalho se constituiu em ato jurídico uno para todas as categorias de servidores estatutários do Município de Vitória. 2. Exauridas todas as instâncias, inclusive com manejo de ação rescisória extinta sem resolução do mérito, não cabe à ADPF cumprir uma função substitutiva de embargos à execução. 3. Argüição não conhecida.” (ADPF 83/ES. Relator: Min. CARLOS BRITTO. Julgamento: 24/04/2008. Tribunal Pleno) 



    Reitere-se, ainda, que a decisão proferida pela Corte Regional Paraibana poderia ter sido contestada por outras vias processuais, em especial a interposição do recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral, o que afasta, na espécie, o requisito da subsidiariedade, essencial ao conhecimento da ADPF. Nesse sentido, confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS. REVOGAÇÃO DO ATO CONCRETO IMPUGNADO. PREJUÍZO DO RECURSO. SUBSISTÊNCIA DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Após a interposição do recurso, sobreveio a extinção do ato de nomeação que motivou, no particular, o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em decorrência disso, a ADPF perdeu o elemento concreto que dava lastro ao interesse processual, tornando-se prejudicada. 2. A ADPF será cabível desde que não exista, para a hipótese in concreto, qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade, tais como o habeas corpus, habeas data; mandado de segurança individual e coletivo; mandado de injunção; ação popular; ADI estadual, entre outros meios. No caso, a decisão recorrida demonstrou a viabilidade de acionamento, com igual proveito, de diversas outras ações constitucionais, evidenciando a inobservância da regra da subsidiariedade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADPF 390 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 08-08-2017).



    Na ADPF 101, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, esta Corte decidiu pelo cabimento daquela ação, ao argumento de que “[m]ultiplicidade de ações judiciais, nos diversos graus de jurisdição, nas quais se têm interpretações e decisões divergentes sobre a matéria: situação de insegurança jurídica acrescida da ausência de outro meio processual hábil para solucionar a polêmica pendente: observância do princípio da subsidiariedade.”



    Ressalte-se, por fim, ainda que superada a barreira da admissibilidade desta arguição, que esta Suprema Corte já considerou legítimas as consequências oriundas da fraude às cotas de gênero, no julgamento da ADI n. 6338, da relatoria da Min. Rosa Weber, na qual se conferiu interpretação do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990, inclusive a cassação do registro ou do diploma de todos que dela se beneficiaram. Transcrevo a ementa do aludido precedente:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990. Consequências pela fraude à cota de gênero. Inelegibilidade dos envolvidos e cassação do registro ou do diploma dos diretamente beneficiados. Pedido de atribuição de interpretação conforme à Constituição. Improcedência do pedido. 1. Rejeição da preliminar arguida pelo Procurador-Geral da República. Se constatada a existência de mais de uma interpretação possível da segunda parte do art. 22, XIV, da LC 64/1990, mostra-se viável, em tese, o emprego das técnicas hermenêuticas em conformidade com a Constituição e da declaração parcial de nulidade sem redução de texto. 2. Segundo os dados disponibilizados pela Inter-Parlamentary Union, em dezembro de 2022, o Brasil ocupava a 129ª (centésima vigésima nona) posição no ranking de mulheres no parlamento do total de 187 (cento e oitenta e sete) países avaliados. 2.1. Na América do Sul, o Brasil, nos termos do relatório divulgado pela Inter-Parlamentary Union, só fica à frente do Paraguai (131º). Se considerarmos a América Central e a a América do Norte, só ficamos à frente de Belize (156º), de Antígua e Barbuda (160º) e de Santa Lúcia (160º). 2.2. Os números assustam e revelam que, apesar de uma pequena e gradual evolução nos últimos anos, a participação feminina na política ainda se mostra aquém do desejável, sendo necessário uma atuação mais energética do Estado para atingir melhores níveis de paridade entre os gêneros. 3. A atuação recente deste Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral consubstanciada em julgamentos proferidos por ambas as Cortes tem sido bastante enfática na necessidade de afastar estigmas históricos, culturais, sociais, profissionais e jurídicos no que diz respeito aos direitos das mulheres. 4. A transposição das disposições constitucionais e legais para o mundo factual não prescinde, na atual conjuntura social, de um arcabouço sancionatório adequado e eficiente que possibilite, ainda que por meio da coerção estatal, a transformação de condutas, em ordem a proporcionar no domínio fenomenológico a igualdade entre homens e mulheres. 5. Em 1997, aprovada a Lei 9.504/1997, que dispunha, no art. 10, § 3º, em sua redação original, sobre a reserva mínima de 30% (trinta por cento) de candidaturas para cada gênero. A prática, contudo, evidenciou a absoluta inefetividade da norma referida. 5.1. À época vigia o caput do art. 10 em sua redação original, que fixava um limite de candidaturas a serem registradas por partido até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de vagas em disputa. Havia, assim, um quantitativo absoluto de candidatos por agremiação partidária. Nessa ordem de ideias, aplicando a literalidade do § 3º do art. 10, o Tribunal Superior Eleitoral entendia que, a partir do máximo de postulantes estipulados por lei, 30% (trinta por cento) das vagas potencialmente registradas por cada partido deveriam ser reservadas para determinado gênero, sendo, no entanto, completamente desnecessário o seu preenchimento efetivo. 5.2. Assim, o não preenchimento do número mínimo de candidaturas por gênero trazia consequência nenhuma, desde que houvesse a reserva estabelecida em lei. A inexistência de sanção pelo descumprimento da reserva legal de vagas por gênero tornou a prescrição normativa rigorosamente ineficaz e irrelevante do ponto de vista prático. 6. O art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 foi alterado pela Lei 12.034/2009, passando a prescrever, em caráter imperativo, que, em eleições proporcionais, cada partido e coligação deve preencher o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. Os percentuais fixados em lei passaram a ser cogentes e aferidos de acordo e em conformidade com o número de candidatos efetivamente lançados e registrados por cada partido. 7. Fraudar a cota de gênero – consubstanciada no lançamento fictício de candidaturas femininas, ou seja, são incluídos, na lista de candidatos dos partidos, nomes de mulheres tão somente para preencher o mínimo de 30% (trinta por cento), sem o empreendimento de atos de campanhas, arrecadação de recursos, dentre outros – materializa conduta transgressora da cidadania (CF, art. 1º, II), do pluralismo político (CF, art. 1º, V), da isonomia (CF, art. 5º, I). 8. A perpetração da fraude às cotas permite às agremiações o lançamento de maior número de candidatos, sem o efetivo adimplemento do percentual mínimo estipulado em lei, violando os valores constitucionais acima mencionados e tem efeito drástico e perverso na legitimidade, na normalidade e na lisura das eleições e na formação da vontade do eleitorado (CF, art. 1º, parágrafo único e art. 14, caput, § 9º). 9. O Direito, como instrumento de pacificação social e de transformação de condutas, em absoluto prescinde do uso da força em determinadas circunstâncias previamente estipuladas e por agentes devidamente legitimados. Na verdade, a expectativa de real e efetiva punição se mostra como elemento indispensável para atingir a conduta socialmente desejável. 10. O abrandamento das consequências que advém da fraude à cota de gênero acarretaria um incentivo, por meio de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao descumprimento, sub-reptício, das disposições legais aplicáveis. 11. A interpretação conforme à Constituição postulada, no caso, conflita com a literalidade do dispositivo normativo e subverte a lógica da intenção legislativa, motivo pelo qual também se mostra inadequada, na espécie, ante a necessidade de manutenção da vontade do legislador. 12. Não há falar em violação do princípio da proporcionalidade. Isso porque a interpretação do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990 é: (i) adequada, porquanto apta punir todos os envolvidos nas práticas fraudulentas, bem como extirpar do ordenamento jurídico os efeitos decorrentes dos atos abusivos, mediante a cassação do registro ou do diploma de todos que deles se beneficiaram; (ii) necessária para evitar a contumaz recalcitrância das agremiações partidárias no adimplemento da ação afirmativa (cota de gênero) instituída pelo legislador, de modo a transformar as condutas eleitorais, incentivando, efetivamente, a participação feminina na política; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que, ao contrário do sustentado, não acarreta desestímulo para participação do pleito e incentiva os partidos a fomentarem, a desenvolverem e a integrarem a participação feminina na política. 13. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente. (ADI 6338, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 07-06-2023).



     



    Por todo o exposto, não conheço desta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.



     



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente